Tribunal: STF
Processo: Rp 1014
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-20
Data de publicação: 1981-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO EM QUE SE ARGUI A INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO
N. 265, DE 13.4.78, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, DISCIPLINADORA DO PROVIMENTO DE CARGOS. A MALSINADA
RESOLUÇÃO N 265 FOI BAIXADA SEM QUE HOUVESSE LEI ESTABELECENDO, EM
DEFINITIVO, DIRETRIZES PARA A CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DO SERVIÇO
CIVIL DO NOVO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL N 20/74).
MATÉRIA INERENTE A SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E NIVEIS DE
VENCIMENTOS, ENVOLVENDO REGIME JURÍDICO, A DEPENDER DA DIRETRIZ
FIXADA EM LEI, DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL.
OBSERVANCIA OBRIGATORIA DO MODELO FEDERAL (ART. 108, PARAGRAFO 1,
COMBINADO COM O ART. 13 INCS. III E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.